Tribunal: STF
Processo: AR 1311
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-22
Data de publicação: 1991-03-22

Ementa:
- Ação rescisória.
         - Configuração, no caso, de erro de  fato,  pois  o  acórdão
rescindendo admitiu a ocorrencia de  acontecimento  inexistente,  sem
que tenha havido pronunciamento judicial sobre ele.
         Ação rescisória que se julga procedente.